Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-53.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011921-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), V. S. V. - CPF: 099.784.801-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011921-53.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Bradesco Saúde S.A.

Agravado
: V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
– INTEGRANTE DA MESMA CADEIA DE CONSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação por integrar a cadeia de consumo inerente ao serviço prestado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011921-53.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Bradesco Saúde S.A.

Agravado
: V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em dano moral, que lhe move V.S.V., representado por sua genitora Evilene Alves de Souza, movida contra Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar que as empresas requeridas, no prazo de 24 horas, procedam à manutenção ou restabelecimento (caso já tenha sido procedido ao cancelamento) do plano de saúde/seguro saúde dos autores, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento, devendo a autora prosseguir com o adimplemento das mensalidades que se vencerem no decorrer da demanda.

Aduz o agravante, em suma, que o agravado é segurado por meio do contrato coletivo por adesão, firmado entre o Bradesco Saúde S.A. e a Qualicorp S.A., sendo esta a responsável por realizar a cobrança das mensalidades. Menciona que não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados, mas tão somente a litisconsorte, que é a administradora de benefícios e que tem autonomia para administrar sua apólice, podendo incluir, cancelar e reativar os segurados em sistema, bem como emitir cobranças aos seus associados. Afirma que: i) não é responsável pela administração do plano de saúde coletivo em questão; ii) o agravado não logrou comprovar suas alegações em face do agravante Bradesco Saúde S.A.; iii) que a legislação em vigor, principalmente a resolução normativa da ANS n. 557 e 515, dispõe sobre a responsabilidade da administradora de benefícios, restando patente a sua ilegitimidade passiva. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela recursal foi indeferida (id. 170496683).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recuro (id. 172308655).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011921-53.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Bradesco Saúde S.A.

Agravado
: V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que o menor Vinicius Souza Vieira, representado por sua genitora Evilene Alves de Souza, move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Na inicial, alega que Evilene é funcionária pública e contratou o plano de saúde para si e seus três (3) filhos, mas como tempo excluiu dois filhos e deixou apenas o menor/agravante, que precisa de tratamento médico contínuo. Segue relatando que fizeram o plano de saúde em 2018, não estando mais em período de carência, além de permanecer vinculados ao referido plano, somente a genitora e o filho.

Afirma que Vinícius Souza Vieira, com 08 anos de idade, possui cardiopatia gravíssima, chamada de Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, significando que possui apenas meio coração e que a doença foi descoberta ainda na gravidez.

Alega terem sido surpreendidos em 24.04.2023 com uma correspondência avisando que o plano seria cancelado em 30.04.2023, sob a alegação de fraude. Afirma que nunca houve fraude e que desde o inicio foi informada a doença existente no menor, tanto que cumpriu todo período de carência contratual e informou ser funcionária pública. Inclusive, aduz que no tempo da contratação, ao entrar em contato com a administradora Qualicorp S.A., lhe foi oferecida a possibilidade de contratação de plano de saúde pelo simples fato de ser funcionária pública e que em nenhum momento lhe foi informada da necessidade de afiliar-se a qualquer entidade.

Assevera que o plano de saúde é essencial diante da situação grave de saúde do menor e que paga elevada monta a título de prêmio (mensalidade) do seguro saúde, no importe de R$ 2.239,91. Conclui que, embora sob a denominação de “plano coletivo empresarial”, o seguro em questão sempre possuiu natureza de “falso coletivo”, de modo que à relação entre as partes devem ser aplicadas as normas que regem os contratos individuais/familiares.

Ao final, postulou pela concessão de antecipação de tutela, a fim de que seja determinado que a parte requerida proceda à reativação do plano da família e migre o seguro saúde dos autores para a modalidade familiar, em seguro saúde do mesmo padrão, mesma contratação e mesmas coberturas, sem exigência de quaisquer carências, fixando o valor do prêmio (mensalidade) em quantia correspondente ao valor do prêmio estabelecido no início do contrato, acrescido apenas dos reajustes de VCMH autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Subsidiariamente, que seja determinada a manutenção do seguro saúde dos autores, com a mesma cobertura contratada, até que seja oferecida opção definitiva de migração para plano individual/familiar, sob pena, em qualquer hipótese, de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$ 1.000,00 (mil reais).

O d. magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que as empresas requeridas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedam à manutenção ou restabelecimento (caso já tenha sido procedido ao cancelamento) do plano de saúde/seguro saúde dos autores, ora agravados, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, devendo a parte autora prosseguir com o adimplemento das mensalidades que se vencerem no decorrer da demanda.

Irresignado, o agravante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória. Assevera que não é responsável pela administração do plano de saúde coletivo em questão e que a legislação em vigor, principalmente a resolução normativa da ANS n. 557 e 515, dispõe sobre a responsabilidade da administradora de benefícios, restando patente a sua ilegitimidade passiva.

Pois bem. De
proêmio, a questão de fundo posta na origem, versa sobre a legalidade da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços do plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão. O agravante, por sua vez, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, a análise do
decisium
cinge-se à existência do dever jurídico das empresas requeridas em manter a cobertura do plano de saúde do autor, ora agravado, que possui doença cardíaca gravíssima, denominada síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, enquanto não decidido o mérito da causa.

Dito isso, tenho que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes.

Além disso, a legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre a parte autora da ação, a pretensão controvertida e a parte requerida. E para que se possa verificar a existência desse vínculo, não é preciso que se configure, ao final, a relação jurídica descrita pelo autor.

Deste modo, tratando-se de contrato de saúde, mostra-se incontroverso o fato de que a relação entre as partes é de prestação de serviços, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, do STJ). Isso porque, a agravante participa da cadeia de fornecimento do serviço, o que certamente atrai a incidência dos art. 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

"
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único:
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
"

"Art. 25 É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista neste e nas seções anteriores.

§1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor, ou importador e o que realizou a incorporação."
(Destaquei).

Desta forma, patente a legitimidade passiva da agravante Bradesco Saúde S.A, para figurar no polo passivo da ação originária, em solidariedade com a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Nesses termos, bem pontuou a douta Procuradora de Justiça:

“
Sem razão a agravante. Isto porque ambas empresas requeridas respondem solidariamente perante o consumidor quanto ao vício do serviço prestado, a teor do que preconiza o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que o agravado assim esclareceu em sua inicial: “Inicialmente, insta informar que o Agravado é segurado da Agravante, por meio de contrato Coletivo por Adesão, firmado entre esta e a Administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., conforme prova o contrato anexado no id. 116467565” (Id 169579150 - Pág. 5). Assim, temos que não há ilegitimidade passiva das requeridas, embora possuam personalidades jurídicas distintas, visto que ambas são solidariamente responsáveis pela adequada prestação do serviço oferecido ao consumidor.

(...)

Assim, a alegada ilegitimidade passiva não se sustenta, restando demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no feito originário em favor do agravado, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento.
” (id. 175433687).

A propósito, colaciona-se pacífica jurisprudência sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DAS RÉS. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Beneficiárias que são parte legítima para impugnar a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Operadora de plano de saúde que é parte legítima para responder por rescisão fundamentada em suposta cláusula abusiva. Administradora de benefícios que participa da cadeia de fornecimento da prestação de serviço, respondendo à pretensão inicial nos termos do art. 7º do
CDC. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...)”
(TJ-SP,

RAC n.º 1002755-74.2017.8.26.0554, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 17.12.2018 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE PELA ADMINISTRADORA E PELA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conquanto não transacione diretamente com os beneficiários de plano de saúde coletivo (RN 196 da ANS), a Operadora não se exime da responsabilidade pelo regular e adequado funcionamento do serviço disponibilizado no mercado (artigo 14, caput, do CDC), revestindo-se de legitimidade passiva para responder por eventual falha e/ou abusividade praticada na prestação do serviço, como ocorre no caso de ausência da prévia comunicação ao beneficiário quanto à rescisão unilateral do contrato. Preliminar de ilegitimidade passiva da AMIL rejeitada
. (...).”
(TJ-DF, RAC n.º 0714231-95.2019.8.07.0020, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 26.08.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado
.
2. O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
(...)”.

(TJ-DF 07098612120198070005 DF 0709861-21.2019.8.07.0005, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 06/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravado, tendo em vista o seu delicado estado de saúde e a necessidade da continuação do tratamento, mormente por se tratar de criança (08 anos), com doença cardíaca gravíssima.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do menor agravado.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a decisão
a quo
que optou pelo deferimento da
tutela
de urgência, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023